Tribunal: TJDFT
Processo: 0742798-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742798-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA FERREIRA DA SILVA SOUSA, NARCIZA DIAS SILVA FERREIRA AGRAVADO: ADRIANA FERREIRA DA SILVA DIAS BASTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciana Ferreira da Silva Sousa e Narciza Dias Ferreira contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de inventário n. 0718465-69.2022.8.07.0003 na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a exclusão do imóvel localizado na Quadra J, lote n. 16, Chácara n. 114, Parque Sol Nascente, Ceilândia/DF do inventário (id 210635202 dos autos originários). Luciana Ferreira da Silva Sousa e Narciza Dias Ferreira alegam que a doação de imóvel com valor superior a trinta (30) salários-mínimos deve observar a forma solene, isto é, ser realizada por meio de escritura pública. Transcrevem julgados em favor de sua tese. Argumentam que o imóvel excluído do arrolamento originário é estimado no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Acrescentam que o meio utilizado não se reveste da formalidade necessária para a validade do negócio jurídico por não tratar-se de escritura pública. Defendem a nulidade absoluta da doação. Sustentam que os doadores não estavam em pleno gozo de sua saúde mental à época da doação. Explicam que isso afeta a legitimidade da liberalidade porquanto esta foi feita por documento insuficiente para o ato. Ressaltam a violação aos arts. 108 e 541 do Código de Processo Civil. Destacam que a Promotoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se para a colação do imóvel nos termos do art. 2.002 do Código Civil. Pedem o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido porquanto o benefício da gratuidade da justiça foi deferido a Luciana Ferreira da Silva Sousa e Narciza Dias Ferreira pelo Juízo de Primeiro Grau (id 210635202 dos autos originários). Luciana Ferreira da Silva Sousa e Narciza Dias Ferreira foram intimadas para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por inovação recursal e supressão de instância, oportunidade em que apresentaram complementação do agravo de instrumento (id 65489234). Brevemente relatado, decido. Registro, de início, que a petição de id 65489234 não pode ser conhecida. Luciana Ferreira da Silva Sousa e Narciza Dias Ferreira foram intimadas para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento, oportunidade em que apresentaram petição de complementação ao agravo de instrumento. Confira-se (id 65489234): Excelências, muito embora a fundamentação apresentada no Agravo de Instrumento não tenha sido objeto de apreciação do juízo ‘a quo’, as agravantes complementam o presente agravo no sentido de reformar a r. Decisão de Id. 210635202, uma vez que a doação foi feita sem reserva de parte ou renda suficiente dos doadores, principalmente, o cônjuge sobrevivente (genitora). A legislação processual civil é regida pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual para cada ato judicial existe um único recurso disponível. A interposição do agravo de instrumento fez operar a preclusão consumativa, de modo que a complementação da insurgência é impossível, ainda que dentro do prazo recursal. Confiram-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça em mesmo sentido: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ADITAMENTO ÀS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. TESE NÃO DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. AFASTAMENTO DA MAJORAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Em razão dos princípios da unicidade recursal e da preclusão consumativa, não se admite a posterior complementação de razões recursais (...). 5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 1.972.411/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26.10.2021, DJe de 4.11.2021.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Por força da preclusão consumativa, não se conhece de agravo interno, uma vez que o direito de a parte apresentar o recurso extingue-se com a petição recursal originalmente protocolada, não cabendo modificação ou aditamento de suas razões recursais. 2. É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC/2015, art. 1.021, § 1o). 3. Agravo interno não conhecido. (Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.525.728/MG, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 22.3.2018, DJe de 2.4.2018.) Ressalto que o despacho de intimação de Luciana Ferreira da Silva Sousa e Narciza Dias Ferreira consignou expressamente a impossibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões (id 64919966). Não conheço da petição de id 65489234. Passo à análise do recurso. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. O Juízo de Primeiro Grau determinou a exclusão do imóvel localizado na Quadra J, lote n. 16, Chácara n. 114, Parque Sol Nascente, Ceilândia/DF do inventário. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (id 210635202 dos autos originários): Conforme contrato de doação (Id 160149502 e repetição em Id 201711711), referente ao imóvel caracterizado por lote de terreno no 16 da Quadra “J”, na Chácara 114, Parque Sol Nascente, Ceilândia/DF, os doadores fizeram constar no Parágrafo Primeiro da Cláusula Primeira que a doação saiu da parte disponível do seu patrimônio. O Ministério Público entendeu que o instrumento de doação consta patente que o inventariado (e seu cônjuge) doaram o imóvel à donatária Adriana, com a dispensa da colação, o que também entendo. Portanto, o referido imóvel tem-se por excluído do inventário, porquanto foi dispensada sua colação, nos termos das cláusulas primeira e segunda do contrato de doação. Luciana Ferreira da Silva Sousa e Narciza Dias Ferreira interpuseram o presente agravo de instrumento contra a decisão supracitada. Pedem a reforma dessa decisão e alegam que a doação do imóvel localizado na Quadra J, lote n. 16, Chácara n. 114, Parque Sol Nascente, Ceilândia/DF a Adriana Ferreira da Silva Bastos padece de nulidade absoluta. Explicam que a liberalidade deu-se por meio de instrumento particular, o que viola os arts. 108 e 541 do Código de Processo Civil porquanto esses dispositivos preveem a necessidade de instrumento público para ato de disposição de bem móvel superior a trinta (30) salários-mínimos. Acrescentam que os doadores do imóvel não possuíam legitimidade para o ato pois não gozavam de plena saúde mental à época da doação. A análise dos autos originários revela que os argumentos acima mencionados não foram apresentados ao Juízo de Primeiro Grau para a sua consideração antes da interposição do agravo de instrumento. A sua análise inédita nesta instância recursal importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Incumbia à Luciana Ferreira da Silva Sousa e Narciza Dias Ferreira exporem previamente a matéria ao Juízo de Primeiro Grau para que este a apreciasse e manejarem o recurso cabível em caso de indeferimento, o que não foi feito na hipótese dos autos. O enfrentamento da matéria ora suscitada não foi oportunizada ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. Não há matéria a ser devolvida para este Tribunal de Justiça. Contudo, a inovação recursal e a supressão de instância são evidentes, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise de questão não apreciada em primeira instância em sede recursal, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise da tese da nulidade da doação ensejaria inovação recursal e supressão de instância, o que impede o seu conhecimento. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator